Tribunal: CARF
Processo: 10314.010637/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008, 11/07/2008, 31/07/2008, 20/08/2008, 18/09/2008, 26/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.010637/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAPITAL CORPORATION AGENCIAMEN DE CARGAS NAC E INT
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008, 11/07/2008, 31/07/2008, 20/08/2008,
18/09/2008, 26/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.010637/2009-71
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação da ocorrência de denúncia espontânea, em face da preclusão consumativa. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para exonerar o crédito tributário lançado,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
30.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas às NCM’s constantes dos seguintes Conhecimentos de Embarque Eletrônico:
1) CE-Mercante no 150805131373331;
2) CE-Mercante no 150805144458136;
3) CE-Mercante no 150805163680000;
4) CE-Mercante no 150805193246660;
5) CE-Mercante no 150805184191246;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

6) CE-Mercante no 150805153383445.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização lançou,
em 20/10/2009, a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de
R$ 30.000,00.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. 80/89),
acompanhada dos documentos de fls. 90/110, alegando, em síntese que:
- O prazo de 48 horas encontra-se suspenso, por força do que dispõe o art. 50 da IN/SRF
no 800 de 2007, não havendo descumprimento de obrigação legal alguma, devendo ser
declarado o auto de infração nulo por força do próprio artigo 50;
- “No que concerne à aplicação da penalidade administrativa pela retificação dos
conhecimentos eletrônicos, tem-se que o prazo foi cumprido pela impugnante.
Isto porque, estando suspensos os prazos do art. 22 da IN 800/07, consoante visto à
exaustão, tem-se que a impugnante solicitou a retificação de informação no CE
Mercante no prazo legal, vale dizer, dentro dos 30 (trinta) dias contados da data da
atracação.”
Não houve prejuízo ao erário;
- Requer anulação do auto de infração por vício nos termos do art. 53 da Lei no
9.784/1999;
Por fim, requer seja declarada a nulidade absoluta do Auto de Infração, quer pela
irretroatividade da IN 800/07, nos termos do art. 50 da IN 800/07, quer em função da
quer pela ausência de previsão legal que discipline multa de R$5.000,00 (cinco mil
reais) por retificação de informação no sistema mercante fora de prazo, em
homenagem ao princípio estrita legalidade do art. 37, caput da Constituição Federal
É o relatório
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão
no 06-62.550, de 17/05/2018 (fls.119/130), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
em parte a Impugnação apresentada, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008, 11/07/2008, 31/07/2008, 20/08/2008, 18/09/2008,
26/09/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE.
O agente que deixa de prestar informação sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal está sujeito a sanção prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
137/160, por meio do qual reitera os termos de sua Impugnação e acrescenta argumentação sobre
a ocorrência da prescrição intercorrente, ausência de responsabilidade em função do mandato
mantido com o NVOCC estrangeiro, bem como, a ocorrência de denúncia espontânea.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/05/2018 (fl.134) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/06/2018 (fl.135) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente e
atente os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, mas, em contra fluxo, existe fato extintivo
do poder de recorrer relativo a preclusão consumativa, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72,
que se operou quanto a matéria não apresentada em impugnação e constante no recurso
voluntário, qual seja, a alegação da ocorrência de denúncia espontânea. Portanto, conheço
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar a referida matéria, inclusive, para evitar
supressão de instância.
Com relação a alegação de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, apesar
de não terem sido indicadas em defesa, por se tratar de matéria de ordem pública, devem ser
analisadas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso seja recebido no seu
efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo
administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da
Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do
CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase
de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade
somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
II – Do lançamento:
O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de penalidade
pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
A ação fiscal sob julgamento refere-se à prestação extemporânea de informações
retificadoras referentes aos seguintes Conhecimentos de Embarque Eletrônico:
150805131373331;
150805144458136;
150805163680000;
150805193246660;
150805184191246; 150805153383445, nos quais não constavam a informação de todas as NCM
que deveriam compor os respectivos conhecimentos.
A autoridade fiscal considerou que a retificação foi extemporânea porque não
ocorreu dentro das 48 horas antes da chegada da embarcação, que é o limite estabelecido pela
legislação pertinente, mais especificamente os artigos 6° c/c artigo 45 da INRFB n° 800/2007.

A recorrente alega em seu Recurso Voluntário, e serão objeto de análise:
 Nulidade do Auto de Infração e do Acórdão por inexistência de tipificação para
casos de retificação de informações, nos termos da IN RFB 1.473/2014, da

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

Solução de Consulta Interna no 02 – COSIT, de 04/02/2016, e da IN RFB
1.396/2013 – que determina que a Solução de Consulta Interna tem efeito
vinculante no âmbito da RFB;
 Prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 3 anos entre a
apresentação de impugnação administrativa e o seu efetivo julgamento;
 Irretroatividade da IN 800/2007 – pois o prazo de 48 horas previsto em seu artigo
22, III, encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma;
 Aplicação subsidiária do prazo de 30 dias para a conclusão da desconsolidação;
e,
 Ausência de responsabilidade em função do mandato mantido com o NVOCC
estrangeiro.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
III – Da legitimidade passiva da recorrente:
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Defende, em síntese, que “a
participação do agente de cargas na desconsolidação no destino é de mera representação –
mandato –, no exercício exclusivo das atribuições próprias do NVOCC no exterior. Nada além
disto.”
Traz à colação, em seu recurso, precedente do STJ no REsp 1.186.229/SP, no
sentido de que: “Nos termos da Súmula 192/TFR, o agente marítimo não é responsável
tributário, nem se assemelha ao transportador marítimo, quando no exercício de sua atividade
profissional”.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que
impõe ao agente de carga a responsabilidade no cumprimento de certos deveres instrumentais
como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão previstas nos arts. 94, § 2o e 95,
inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II e 136 do CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da
intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada acima.
Corroborando com entendimento acima exposto, entendo que a responsabilidade
por infrações aduaneiras nos artigos 602, parágrafo único e o art. 603, I, do Decreto no
4.543/2002, Regulamento Aduaneiro, respectivamente, resolvem a questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
Sendo assim, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, ou seja,
não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a responsabilidade
pela infração à todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficie.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como
um descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na
exata identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.
Quanto à responsabilidade legal, a Súmula 192 do TFR, datada de 25/11/1985,
encontra-se superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo este que foi incluído
pela Medida Provisória no 38, de 2002):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003). (grifou-se)
Ainda, para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o
do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo (a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifou-se)
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art.
32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo
excerto elucidativo da referida decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in
"Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (grifou-se)
Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP, cito abaixo a título de exemplo:
Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Publicação
em 10/10/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial
interposto
por
EXPERTS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No 37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar
informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37,
§ 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa
(prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não
observância de tal dever. (grifou-se)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293, sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da
conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu entendimento pela
concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa mesma
discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-007.646 – de
relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
auto de infração.”
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente
pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias,
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo. (grifou-se)
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga,
obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava
como agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de agente
que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Vale lembrar que tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que a recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966.
Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV – Da Prescrição Intercorrente:
Pugna a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente,
pelo decurso do tempo entre a protocolização da Impugnação e o julgamento em primeira
instância. Para tanto, o contribuinte invoca o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, no
qual estabelece que ocorre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho..
Apesar da longa argumentação, com citações de doutrina e jurisprudência, não há
como reconhecer aludida prescrição intercorrente no processo administrativo, uma vez que tal
matéria está sumulada desde 2006 no CARF, razão pela qual o entendimento firmado é de
adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem, por força do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). Oportuna a transcrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Portanto, improcedentes as alegações de prescrição intercorrente.
V – Da análise do mérito:
Defende a recorrente que a retificação de informação não configura a prestação
fora do prazo ao passo que “com o advento da IN RFB 1.473/2014 esta situação restou
superada, na medida em que o art. 45, §1o da IN 800/07 foi revogado expressamente, não
havendo lei que preveja infração por retificação de dados no Sistema Mercante”. Cita a Solução
de Consulta Interna no 2, de 4 de fevereiro de 2016, bem como jurisprudência deste Conselho.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

Essa matéria já foi objeto de julgamento perante esta Turma, dos quais cito o
Acórdão no 3302-008.191, julgado em 17/02/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Vinícius
Guimarães, em que peço vênia para utilizar como razões de decidir, nos termos do § 1o do art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019, in verbis:
Por fim, no que tange ao argumento de revogação dos dispositivos tidos como
violados pela IN RFB no. 1.473/2014, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos
eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida
instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo
e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação
fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de
então, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se
falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações,
o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.590 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010637/2009-71

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo nosso)
No caso concreto, a prestação de informação atinente ao veículo e às cargas
transportadas se deu de forma tempestiva. Apenas o pedido de retificação de
conhecimento eletrônico – visando alteração de NCM de mercadoria (vide fls. 18, 24 a
26, 61 a 67) - se deu após o prazo.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea de
informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato
não mais representa hipótese de prestação de informação extemporânea passível da
sanção prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido
formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não há como se sustentar a multa
lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: 9303-
010.294; 3402004.436; 3003-000.698; 3301-009.041; 3201-007.116.
Da mesma forma que ocorreu no caso citado acima, no presente processo, a
autuação fiscal ocorreu não pela extemporaneidade na apresentação de informações, mas sim
pelo atraso na retificação das informações já prestadas - no caso a informação alteração de NCM
de mercadoria - é de rigor a exoneração da multa imposta, pois o dispositivo normativo no qual
se fundou a autuação, que trazia uma indevida extensão da determinação legal, foi
expressamente revogado pela Instrução Normativa n.o 1.473/2014.
Portanto, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na
Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é
de se afastar a multa imposta.
VI – Conclusão:
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário em face da
preclusão e na parte conhecida, rejeito a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dou-lhe
provimento para exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital